Tribunal: TJSP
Processo: 2221331-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão da conta no Instagram. Pedido de tutela de urgência "inaudita altera parte" para reativação. Liminar indeferida. Necessidade de formação do contraditório. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.